Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO. EDIFICAÇÕES E ACESSÕES EM UNIDADE IMOBILIÁRIA COMUM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RELAÇÃO NEGOCIAL. ALUGUEL OU SUPOSTA ALIENAÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. IMÓVEL. DIREITOS. PARTILHA PENDENTE. CONDOMÍNIO INDIVISO. POSSE EXCLUSIVA DA EX-CONSORTE. PRETENSÃO AVIADA ATRAVÉS DE AÇÃO ADEQUADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE LATENTE. PARTILHA NÃO FORMALIZADA. FIXAÇÃO POR MEIO INEQUÍVOCO DA QUOTA PARTE PERTENCENTE A CADA CÔNJUGE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. CONSTATADA. MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME. EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA. COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE. INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PREENCHIDA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO DIVERSO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO CONSTATADO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. CONCESSÃO, COM EFEITO EX TUNC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderados, ademais, os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve ser assegurado ao postulante a gratuidade de justiça que reclamara.
3. Conquanto a gratuidade de justiça seja concedida, como regra, com efeito ex nunc, em situação em que desde o aviamento da ação a parte autora postulara a benesse, não encontrando pronunciamento judicial sobre a questão, conquanto afirmada sua carência de ação e aviados embargos de declaração com esse objetivo, deve-lhe ser assegurado benefício com efeito ex tunc quando a ele faz jus na conformação legal.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
5. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. Por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse de agir, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação.
6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
7. Instituída composse sobre imóvel indiviso, adquirido por meio de entabulação de contrato de cessão de direitos pelo ex-cônjuge desprovido da posse, decorrente do encerramento da mancomunhão por ocasião da decretação do divórcio, sobressaindo, ademais, que no matrimônio fora adotado o regime de comunhão parcial de bens, ao copossuidor que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao exercício da posse do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada copossuidor detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, consoante dispõe o art. 1.214 do Código Civil.
8. Conquanto pendente a formalização da sobrepartilha de bem imóvel comum, estando patente que a cada ex-cônjuge deve ser reservada fração idêntica sobre a coisa, ressoa inexorável o interesse processual do condômino desprovido da posse ao aviamento de ação via da qual fora exercida pretensão indenizatória decorrente da posse exclusiva do bem comum pela ré, correspondente à metade do valor de aluguel do imóvel, ante o regime de bens adotado no matrimônio e sob pena de enriquecimento sem causa do copossuidor, porquanto não encerra a consumação da partilha condição da ação ou pressuposto processual.
9. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, verificada a completa identificação entre as lides, esvai lídima a litispendência, implicando malferimento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
10. A identificação das partes, das causas de pedir próxima e remota e do objeto da ação de conhecimento primeiramente promovida pelo autor com os alinhados no pedido formulado em ação nova, ainda que eventualmente mais ampla, qualifica a ocorrência do fenômeno da repetição de ação em curso, ou seja, a litispendência, devendo ser colocado termo à lide derradeira – ou apenas ao pedido especificamente renovado, se o caso –, como forma de ser prevenida a subsistência de ações que alcançam prestações idênticas, velando-se pelo princípio da segurança jurídica e obstando a subsistência de ações versando sobre a mesma base fático-jurídica a envolver as partes e idêntica pretensão contra uma delas direcionada.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, sob fundamentos diversos. Honorários recursais fixados. Unânime.